Tribunal: TJMT
Processo: 1025816-86.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1025816-86.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
AGRAVADO: MILTON DOS SANTOS
Vistos etc.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra decisão proferida em Ação Ordinária de Cobrança para Restituição de Valores c/c Pedido de Tutela Antecipada n. 0002781-65.2017.8.11.0018, Código 92277, da 1a Vara Cível da Comarca de Juara/MT, ajuizada por MILTON DOS SANTOS, em que se homologou cálculo da contadoria e prossegui com execução.
A agravante sustenta que “a Agravada ao elaborar o cálculo do seu crédito, colocou valor diverso do contrato e dos cheques que comprovam o pagamento, conforme demonstrado pela Agravante em sua Impugnação ao Cumprimento de Sentença”.
Alude que “o Agravado pagou a título do contrato, apenas o valor de R$ 15.502,27 (quinze mil quinhentos e dois reais e vinte e sete centavos), pagos conforme colocado acima nos cheques” mas “informou em cálculo, que o valor desembolsado seria o valor de R$ 25.938,33 (vinte e cinco mil novecentos e trinta e oito reais e trinta e três centavos), que seria o valor do contrato somado com o valor das notas fiscais anexadas”.
Defende que “comprovou que as notas ficais anexadas, referem-se a parte das mercadorias e ao pagamento do serviço (projeto + mão de obra), QUE JÁ ESTAVAM INCLUÍDAS NO CONTRATO ACIMA”.
Argumenta que demonstrou que “ao efetuar os cálculos de maneira correta, bem como quanto às aplicações das correções, dos juros o valor correto da execução perfazia a quantia de R$ 31.943,16 (trinta e um mil novecentos e quarenta e três reais e dezesseis centavos)” e que “a correção monetária de forma ERRADA, uma vez que apurou sobre a totalidade dos valores a partir de 07/02/2012, sendo que foi fixada a partir da data de cada pagamento”.
Alude que “O cálculo da contadoria judicial, seguiu o mesmo erro, pois informou de forma equivocada que o valor desembolsado seria de R$ 25.938,33 (vinte e cinco mil novecentos e trinta e oito reais e trinta e três centavos), que seria o valor do contrato somado com o valor das notas fiscais anexadas”.
Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e provimento para se reformar a decisão agravada, considerando o importe de R$ 31.943,16 (trinta e um mil novecentos e quarenta e três reais e dezesseis centavos) como devido ao agravado (id. 69176467).
É a síntese.
Decido.
Nos termos do art. 300 do CPC/2015, “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
O art. 1.015, inciso I, do mesmo diploma legal também dispõe que, recebido o agravo de instrumento, o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”.
A impugnação ao valor de R$ 25.938,33 (vinte e cinco mil novecentos e trinta e oito reais e trinta e três centavos) está acobertada pela coisa julgada, a considerar que é expressa a determinação na sentença de restituição do exato montante. Se havia interesse da agravante em afastar o valor, que o fizesse em fase de conhecimento, e não em cumprimento de sentença, quando o valor da condenação já se tornou líquido.
Ante o exposto, INDEFIRO a liminar.
Intime-se a parte agravada para que apresente contrarrazões em 15 (quinze) dias.
Cumpra-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora